Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715330-34.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARGARIDA ROSA FERNANDES DONAS EIRELI RECORRIDA: CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. 1. A decisão declinatória de competência de juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. 2. Agravo interno não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.015, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão que declina da competência é recorrível por meio de agravo de instrumento, por interpretação extensiva ou análoga ao aludido dispositivo. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com do STJ. Nas contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antonio Juliano Brunelli Mendes, OAB/SP 178.838. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO LISTADAS NOS INCISOS DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA N. 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PROCEDEU EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO REPETITIVO.PRECEDENTES. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. 1. Mesmo antes do julgamento do Tema n. 988, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha afirmando o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da competência, apesar de não expressamente prevista essa possibilidade nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Entendimento que se compatibiliza com a tese fixada pela Corte Especial no sentido de que "o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte Especial no julgamento do Tema n. 988 não pode ser tomada em prejuízo da parte que procedeu em conformidade com o balizamento traçado no próprio repetitivo, independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento. Precedentes. 3. Agravo interno e recurso especial providos. (AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/5/2021). Por fim, em atenção ao ID 294573510Pág. 8, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antonio Juliano Brunelli Mendes, OAB/SP 178.838. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003